Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-51.2019.8.11.0077
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJE 0000360-51.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
APELANTE:
JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – 1. ALEGADA NULIDADE POR COLIDÊNCIA DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONSTATAÇÃO A PARTIR DOS INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS – APELANTE REPRESENTADA POR OUTRO DEFENSOR NA OCASIÃO – AÇÃO PENAL DESMEMBRADA EM RELAÇÃO AO COACUSADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DEFESA EFICIENTE – SÚMULA 523/STF – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 2. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DE PROVA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. DOSIMETRIA PENAL – 3.1. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP – TAXISTA ATRAÍDO AO LOCAL DO CRIME POR FALSA PROPOSTA DE CORRIDA – ARDIL – PRESENÇA – DISSIMULAÇÃO – AGRAVANTE MANTIDA – 3.2. PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ – 3.3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 46 DA LEI N. 11.343/2006 – INCOMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA DISCERNIR A CONDUTA ILÍCITA OU DE AUTODETERMINAR-SE – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Só existe verdadeiramente colidência de defesas quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, a tornar inevitável que a condenação de um implicará a absolvição do outro, ou quando o crime tenha sido praticado de maneira em que a culpa de um réu exclua a do outro, o que não é o caso, pois a negativa de um réu não repercute na responsabilidade penal do outro. Ademais, não houve a alegada deficiência de defesa expressada nas razões recursais, uma vez que está calcada no contexto probatório produzido e na medida do que foi possível alegar nas alegações finais da defesa, incidindo in casu, a regra contida na Súmula 523/STF.
2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, e confortados por confissão extrajudicial da própria acusada, bem como por outros elementos circunstanciais de prova em sentido altamente incriminador. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT.
3. Dosimetria da pena.
3.1. A criação de ardil visando conduzir a insciente vítima taxista a um local ermo, onde a apelante dissimulou a vontade de urinar, visando facilitar assim, a execução do latrocínio executado pelo comparsa, configura a agravante do art. 61, inciso II, “c”, do CP.
3.2. Com relação à pretendida preponderância das reconhecidas atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea sobre a referida agravante com duas atenuantes, é unívoco que a pena não poderá ser reduzida aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes, nos termos da Súmula 231/STJ.
3.3. O art. 46 da Lei n. 11.343/2006 exige a comprovação cabal de que, ao tempo da ação, o agente não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de autordeterminar-se de acordo com esse entendimento.
4. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000360-51.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), JULIO CESAR RODRIGUES - CPF: 024.322.721-37 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PABLO DA COSTA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO –
1. ALEGADA NULIDADE POR COLIDÊNCIA DE DEFESA
– INOCORRÊNCIA – CONSTATAÇÃO A PARTIR DOS INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS – APELANTE REPRESENTADA POR OUTRO DEFENSOR NA OCASIÃO – AÇÃO PENAL DESMEMBRADA EM RELAÇÃO AO COACUSADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DEFESA EFICIENTE – SÚMULA 523/STF – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
2. ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DE PROVA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. DOSIMETRIA PENAL
– 3.1. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP – TAXISTA ATRAÍDO AO LOCAL DO CRIME POR FALSA PROPOSTA DE

CORRIDA – ARDIL – PRESENÇA – DISSIMULAÇÃO – AGRAVANTE MANTIDA – 3.2. PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ – 3.3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 46 DA LEI N. 11.343/2006 – INCOMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA DISCERNIR A CONDUTA ILÍCITA OU DE AUTODETERMINAR-SE –
4. APELO DESPROVIDO
.

1. Só existe verdadeiramente colidência de defesas quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, a tornar inevitável que a condenação de um implicará a absolvição do outro, ou quando o crime tenha sido praticado de maneira em que a culpa de um réu exclua a do outro, o que não é o caso, pois a negativa de um réu não repercute na responsabilidade penal do outro. Ademais, não houve a alegada deficiência de defesa expressada nas razões recursais, uma vez que está calcada no contexto probatório produzido e na medida do que foi possível alegar nas alegações finais da defesa, incidindo
in casu
, a regra contida na Súmula 523/STF.

2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, e confortados por confissão extrajudicial da própria acusada, bem como por outros elementos circunstanciais de prova em sentido altamente incriminador. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT.

3. Dosimetria da pena.

3.1.
A criação de ardil visando conduzir a insciente vítima taxista a um local ermo, onde a apelante dissimulou a vontade de urinar, visando facilitar assim, a execução do latrocínio executado pelo comparsa, configura a agravante do art. 61, inciso II, “c”, do CP.

3.2. Com relação à pretendida preponderância das reconhecidas atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea sobre a referida agravante com duas atenuantes, é unívoco que a pena não poderá ser reduzida aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes, nos termos da Súmula 231/STJ.

3.3. O art. 46 da Lei n. 11.343/2006 exige a comprovação cabal de que, ao tempo da ação, o agente não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de autordeterminar-se de acordo com esse entendimento.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto a tempo e modo por
Jaqueline Ribeiro da Silva
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Penal n. 0000360-51.2019.811.0077, código 67274, condenou-a ao cumprimento de
20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ante a prática do delito previsto no art. 157, § 3o, II, c/c art. 61, II, “c”, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 11/3/2019, por volta de 20h30min, na estrada antiga da Escola Agrícola, imediações da Comunidade, km 8, em Vila Bela da Santíssima Trindade.

Inconformada, a defesa requer,
preliminarmente
, a
nulidade de todos os atos processuais desde a nomeação do advogado dativo à apelante, alegando que fora nomeado um único advogado para os réus
, que apresentam versões conflitantes acerca dos fatos, sendo ela prejudicada em sua defesa.

No mérito, requer a
absolvição da apelante
, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena, com a
diminuição da pena-base para o mínimo legal
;
afastamento da agravante do art. 61, inciso II, “c”, do CP
, a
compensação com a reconhecida menoridade relativa
, bem como a
aplicação da especial aumentativa do art. 46 da Lei Antidrogas
.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os artigos mencionados no recurso, especialmente os arts. 61, II, “c” e 157, § 3o, II do Código Penal e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 36766954).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 69472990):

“
Apelação Criminal. Latrocínio. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar. Alegada nulidade por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da nomeação de apenas um defensor para ambos os réus. Interesses colidentes. Improcedência. Não há que se falar em nulidade em face de nomeação de um Defensor para assistir acusados com interesses conflitantes, vez que, a partir do momento em que foi necessária a manifestação técnica da defesa (alegações finais) não houve mais defesa comum, em razão do desmembramento do processo e instauração de incidente de insanidade mental em relação a um dos acusados. Réus que, ademais, por ocasião de seus respectivos interrogatórios, foram assistidos por defensores distintos, afastando, assim, qualquer nulidade. Prejuízo concreto e específico não evidenciado. Rejeição da prefacial que se impõe. Mérito. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Circunstâncias da prisão em flagrante que encontram ressonância nas provas produzidas sob o crivo do contraditório. Condenação que era mesmo de rigor. 2) Pretendida readequação da dosimetria penal. Inviabilidade, diante da fixação da pena no patamar mínimo legal. Redução que não se pode dar aquém desse parâmetro. Exegese da Súmula 231 do STJ. 3) Pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei no 11343/2006. Inviabilidade. Incapacidade de autodeterminação ou reduzido grau de discernimento não evidenciados no curso da instrução processual. 4) Alegada ausência de revisão acerca da necessidade da prisão cautelar. Improcedência. Reavaliação da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do artigo 316 do CPP, que se aplica tão somente durante a fase de conhecimento da ação penal. Precedente do STJ. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
” [id. 69472990, p. 1].

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia incriminadora, acolhida na sentença invectivada em relação à ora apelante, assentou o seguinte quadro fático:

“
Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 11 de março de 2019, por volta de 20h30min, na Estrada da antiga Escola Agrícola, nas imediações da Comunidade KM 8, em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, os denunciados PABLO DA COSTA RODRIGUES e JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em coautoria, subtraíram para si bens móveis pertencentes à vítima Julio Cesar Rodrigues, mediante violência exercida com diversos golpes de arma branca que resultaram na morte da vítima por choque hipovolêmico, conforme laudo de necrópsia anexa.

No dia dos fatos, aproximadamente às 20h, os denunciados estavam em Pontes e Lacerda-MT e a denunciada JAQUELINE telefonou para vítima Julio Cesar Rodrigues, que trabalhava como taxista, a fim de contratá-lo para transportar ela e o denunciado PABLO até Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. Apurou-se que ao contatarem a vítima e embarcarem no táxi os denunciados já pretendiam praticar o roubo e sequer dispunham do valor de R$ 200,00 cobrado pela corrida.

Nas imediações da Comunidade KM 8, os denunciados pediram que a vítima entrasse em uma estrada de chão, e aproximadamente 200m após o veículo ter saído da rodovia, pediram que parasse sob o pretexto de que JAQUELINE queria urinar. Após a vítima ter parado o veículo, os denunciados anunciaram o assalto e, mediante extrema violência exercida com diversos golpes de faca contra a vítima, que posteriormente veio a óbito em razão da violência sofrida, subtraíram dela o táxi veículo Fiat Siena Essence 1.6, cor branca, ano 2015, placa QBE-9803), bem como R$ 392,00 em dinheiro e dois telefones celulares, conforme consta no Termo de Apreensão à fl. 27.

Verifica-se, portanto, que o crime foi praticado mediante emboscada e dissimulação, dificultando de sobremaneira a defesa do ofendido.

Apurou-se que, em dado momento após o anúncio do assalto, a vítima disse aos denunciados que podiam levar tudo que quisessem e implorou para que não a matassem, pois tinha família para cuidar, tendo a denunciada JAQUELINE dito ao denunciado PABLO ‘mata ele logo’, após o que este desferiu outros golpes de faca na vítima. Na sequência os denunciados fugiram com o veículo e os demais bens subtraídos em direção à Bolívia, deixando a vítima gravemente ferida e caída no chão, a qual veio a óbito posteriormente em razão dos ferimentos decorrentes da violência que sofreu, conforme exame de necropsia anexo.

Consta que a vítima foi encontrada ainda com vida e a Polícia Militar passou a realizar diligências com vistas a localizar os suspeitos, tendo sido informada, via 190, que havia um casal na Gleba Quilombo pedindo carona para Vila Bela da Ss. Trindade, e que aparentemente não eram da região e que poderiam ser os autores do crime. Diante da informação uma equipe de policiais militares e civis foi até a antiga estrada ‘agrícola’ em viatura descaracterizada e efetuou rondas pelas estradas vicinais, logo avistando os ora denunciados pedindo carona. Realizada a abordagem, verificou-se que estavam com manchas de sangue em suas roupas e com pertences das vítimas (celulares e dinheiro), tendo o veículo da vítima sido localizado próximo do local em que foram abordados. Em razão disso, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o autor de prisão em flagrante e, após serem interrogados, confessaram a prática do crime
” [id. 32349481, pp. 2-3].

As questões relativas à nulidade processual integram o próprio mérito do recurso, razão pela qual assim analisarei.

I – NULIDADE PROCESSUAL – COLIDÊNCIA DE DEFESA – ALEGADO PREJUÍZO À DEFESA DA APELANTE

Infere-se que, no ato de citação pessoal, os dois codenunciados afirmaram não possuir condições para contratar advogado, [Pablo, id. 32350978, e Jaqueline, id. 32350988], razão pela qual,
tendo ambos confessado no APFD - de forma uníssona - a prática do crime
, foi-lhes nomeado defensor dativo na pessoa do Dr. Felipe de Paula Zamo, OAB/MT 24.192.

A resposta à acusação foi apresentada de forma conjunta pelo mesmo advogado, na data de 27/5/2019 [id. 32350990], que também participou do ato de coleta dos depoimentos das testemunhas Antonio Coelho Filho, Clodoaldo Miranda da Cruz, Anderson Alvellos Fernandes e Antonio Carlos de Bastiani, e interrogatório do codenunciado
Pablo
[id. 32351458].

Considerando que a defesa alegou a suspeita de inimputabilidade penal de
Pablo da Costa Rodrigues
em razão de sua condição pessoal, após o interrogatório da apelante
Jaqueline
[realizado por meio de carta precatória cumprida na comarca de Cáceres, id. 32351462, ocasião em que se fez representada pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Diego Rodrigues Costa].

Em seguida, após a apresentação de memoriais finais da acusação, a autoridade judiciária
suspendeu o curso da ação penal
e
instaurou incidente de sanidade mental
quanto àquele [id. 32351489].

Em seguida, remeteu os autos à apresentação dos memoriais da defesa, na pessoa do Dr. Felipe de Paula Zamo, que, entretanto, naquela peça,
em momento algum arguiu qualquer nulidade processual decorrente de colidência de defesas
.

Com efeito, a autoridade judiciária sentenciou o feito apenas em relação a
Jaqueline
, condenando-a nos termos da exordial acusatória [ids. 32351494 a 32351495].

Regularmente intimada da condenação [id. 32351498],
inclusive afirmando que não iria recorrer da sentença
, a defesa, doravante representada pelo Defensor Público Substituto da comarca de Cáceres [
local onde a apelante se encontra custodiada
], interpôs recurso de apelação [id. 32351499], requerendo que, após recebido o recurso, “
como não existe Defensoria Pública instalada nesta Urbe
[referindo-se à comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde tramitou a ação penal]
, seja nomeado advogado dativo para apresentação de razões recursais
” [id. 32351499].

Com efeito, o MM. Juiz que presidiu o feito nomeou a Dra. Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 22.984, para a apresentação das razões de apelação [id. 32351953], desmembrando a ação penal em relação ao réu não sentenciado.

Nas razões recursais, a defesa dativa sustentou a propalada nulidade processual por colidência de defesa
, alegando que “
da simples análise do interrogatório de fls. 21/24, o acusado Pablo conta como matou a vítima sozinha, conta que em dado momento já estava soltando a vítima, mas fez menção de avançar e foi nesse momento que desferiu o golpe de faca no rumo do peito da vítima, tendo confirmado essa informação em interrogatório judicial. Verifica-se no processo que o acusado Pablo acusa a ré Jaqueline de ter mandado matar o taxista, de modo que demonstraria que o crime teria sido premeditado, e que a mesma teria participado do crime.

Já a ré JAQUELINE em seu interrogatório NEGA TOTALMENTE A PRÁTICA DELITIVA.

Verifica-se que o advogado de defesa dos acusados apenas manifestou-se acerca da insanidade mental do acusado Pablo e nada manifestou em relação à ré Jaqueline.

Muito cômoda a defesa salvaguardar o direito de apenas um dos réus, ainda mais quando este réu pleiteia insanidade mental, deixando o outro réu no processo com toda a culpa pelos crimes cometidos.

Verifica-se que em sede de alegações finais em relação à ré Jaqueline, apenas, requereu a pena mínima, conforme fls. 229/331.

Excelência, o advogado dativo sequer contatou a acusada para saber sua versão dos fatos ou mesmo promover uma defesa detalhada da ré.

Portanto, constatada a nulidade dos atos processuais desde a defesa prévia
[...]” [id. 32351955, pp. 3-4].

Analisando a questão, percebe-se, sem muito esforço, que a narrativa defensiva não reproduz a realidade fático-probatória encartada aos autos.

Consoante bem registrou o nobre parecerista, a apelante foi assistida em seu interrogatório judicial por Defensor Público de Cáceres/MT, comarca onde se encontrava custodiada desde o início da ação penal, ao passo que o réu Pablo foi interrogado na presença do advogado dativo inicialmente nomeado pelo Juízo para ambos os réus, uma vez que
ambos haviam confessado a prática delitiva na fase inquisitorial
.

Insta assinalar ainda que a ação penal já havia sido desmembrada em relação ao codenunciado
Pablo
, de modo que as alegações finais apresentadas pelo advogado dativo, Dr. Felipe de Paula Zamo, referiu-se exclusivamente à apelante
Jaqueline
, de modo que nesse contexto, inexistiu colidência de defesas amparável pela via da apelação criminal.

Aliás, na esteira de intelecção do c. Superior Tribunal de Justiça, só existe verdadeiramente colidência de defesas quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, a tornar inevitável que a condenação de um implicará a absolvição do outro, ou quando o crime tenha sido praticado de maneira em que a culpa de um réu exclua a do outro, o que não é o caso, pois a negativa de um réu não repercute na responsabilidade penal do outro.

Verbi gratia
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS CONSTATADA A PARTIR DO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. A colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro. Precedentes do STJ.

2. Na espécie, o conflito de defesas em decorrência da confissão e delação do corréu surgiu por ocasião de seu interrogatório judicial, razão pela qual os atos posteriormente praticados foram anulados pelo magistrado singular.

3. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

4. No caso dos autos, não se verifica qualquer mácula passível de ensejar a anulação do processo desde a resposta à acusação, como pretendido, uma vez que a colidência de defesas só foi constatada após o interrogatório de um dos corréus, o que ensejou a anulação dos atos conseguintes, circunstância que afasta a ocorrência de prejuízo à defesa e impede o reconhecimento da nulidade arguida.

5. A deficiência de defesa em razão do conteúdo da resposta à acusação apresentada pelo anterior advogado do recorrente e pelo fato de haver participado do interrogatório em que o corréu delatou os demais acusados não foi alvo de deliberação pela Corte de origem no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.

Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido
” [STJ, AgRg no RHC 124.996/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 03/6/2020].

Ademais, a possível conflitância das versões ocorreu apenas por ocasião do interrogatório judicial da apelante
Jaqueline
, que se deu posteriormente à do confesso
Pablo
, tanto é que verdade que nem mesmo a defesa dativa verificou essa circunstância.

Além disso, a ação penal em relação a Pablo foi suspensa, e as alegações finais foram apresentadas pelo advogado Felipe de Paula Zamo,
exclusivamente em relação à apelante Jaqueline
, não representando, assim qualquer irregularidade processual, já que quando a marcha da ação penal desmembrada for restabelecida, será perfeitamente possível ao Juízo de origem nomear outro advogado dativo, ou mesmo a Defensoria Pública, caso já houver sido instalada naquela comarca, para o prosseguimento do feito.

A registrar, ainda, que não houve a alegada deficiência de defesa expressada nas razões recursais, uma vez que está calcada no contexto probatório produzido e na medida do que foi possível alegar nas alegações finais da defesa, incidindo
in casu
, a regra contida na Súmula 523/STF, que estabelece:

“
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Logo, não vejo como acolher a súplica anulatória vindicada no apelo defensivo, razão pela qual deve ser afastada.

II – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A sentença reputou presentes condições suficientes para a prolação do édito condenatório, sustentando:

“
13.

Em relação à autoria delitiva descrita na exordial acusatória, verifica-se que inexistem dúvidas acerca da conduta praticada pela acusada Jaqueline, pois nas duas ocasiões em que foi ouvida (inquisitorial e judicial), ainda que tenha negado o animus necandi caracterizador do delito complexo, a acusada em juízo confessou estar na companhia do corréu Pablo no momento em que efetuaram a ligação para chamar o táxi da vítima, porém, afirma não ter ido com o acusado Pablo até esta comarca, pois ficou na residência da sua avó na comarcar de Pontes e Lacerda/MT, o que não é verdade, conforme se verá posteriormente.

14.

Isto porque, tanto na fase policial quanto em juízo, o corréu Pablo esclareceu todo o iter criminis percorrido por eles (Pablo e Jaqueline) no momento das ações delitivas. Para tanto, Pablo afirmou que ele e Jaqueline estavam na cidade de Pontes e Lacerda/MT, local em que consumiram drogas e no dia dos fatos encontrou novamente com Jaqueline e esta o convidou para ir até um pasto próximo à quadra do Incra, momento em que Jaqueline o chamou para vir até esta comarca e, então, foram à residência da avó de Jaqueline, ele tomou banho e Jaqueline pegou uma faca de açougueiro.

15.

Ainda, Pablo esclareceu que Jaqueline ligou para o táxi, combinando o embarque na frente da quadra do Incra, afirmando que já possuíam a intenção de roubar o taxista, no entanto, Jaqueline lhe afirmou que era para matá-lo. Assim, quando ambos entraram no táxi e chegarem ao KM 8, nesta comarca e entrarem em uma estrada de chão, pois havia dito à vítima que ele morava em uma comunidade sentido à escola agrícola, bem como disse à vítima que Jaqueline queria urinar, ambos desceram do veículo e a vítima desligou os faróis, ocasião em que ao tentar abrir a porta do motorista, esta estava travada, mas ao abrir a mesma porta traseira, ele (Pablo) anunciou o assalto e Jaqueline entrou pela porta da frente e subtraiu os pertences da vítima.

16.

Na sequência, Pablo esclareceu em juízo que a vítima pediu para não fazerem nada com ela em razão de possuir família, os quais poderiam ficar com o veículo e levá-lo tranquilamente, pois não possuía rastreador, ocasião em que retirou a vítima do veículo, segurando-a pela gola da camisa, com a faca por trás, sendo que em razão de um “desentendimento” enquanto segurava a vítima, desferiu o primeiro golpe de faca contra ela e ao tentar novamente segurá-la desferiu mais dois golpes, possuindo ciência que desferiu mais golpes na vítima e, posteriormente, a soltou e fugiu com o veículo, mas ao abandonar o veículo foi preso na posse dos objetos pessoais da vítima, afirmando, inclusive, que Jaqueline lhe disse para passar por cima da vítima e mata-la.

17.

Por sua vez, a acusada Jaqueline negou categoricamente qualquer envolvimento na prática delitiva, afirmando que não pegou o táxi juntamente com o corréu Pablo, apenas efetuou a ligação telefônica para chamar o táxi, entretanto, é certo que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto para comprovar ela agiu em coautoria delitiva.

18.

Isso porque, os agentes de polícia Clodoaldo Mirada da Cruz e Antonio Coelho Filho, ouvidos em juízo foram uníssonos e categóricos ao afirmarem que no momento da prisão ambos acusados confessaram a prática delitiva, tendo, inclusive, o policial civil Anderson Alvellos Fernandes esclarecido em juízo que os acusados foram localizados com as vestes sujas de sangue e estes confessaram ser sangue da vítima, afirmando, ainda, que durante as investigações Jaqueline foi a pessoa que deu a ordem de execução delitiva.

19.

Se não bastasse, a ré Jaqueline se mostrou um tanto quanto nervosa/apreensiva ao falar sobre os fatos em juízo, pois, ao responder às indagações da magistrada sobre o local em que a sua avó reside e onde ela teria ficado após Pablo pegar o táxi, Jaqueline não apresentou firmeza, tampouco mostrou veracidade em suas afirmações, tendo em vista que ao afirmar ter permanecido em Pontes e Lacerda/MT e sua avó residir na referida cidade, é perceptível em seu interrogatório que Jaqueline criou outra versão dos fatos daquela apresentada na presença da autoridade policial, já que em determinado momento de suas falas ela busca novas resposta a fim de ir ao encontro com as indagações da juíza deprecada, sendo que ela se limitava tão somente a negar seu envolvimento no delito, sem adentrar em maiores detalhes, declarações estas totalmente descontextualizadas com todas as provas produzidas nos autos.

20.

Ocorre que, na presença da autoridade policial, Jaqueline afirmou que foi na companhia do réu Pablo até o local em anunciaram o assalto, tendo Pablo segurado a vítima pelo colarinho na posse de uma faca enquanto ela subtraia o dinheiro da vítima, confirmando, inclusive, que um pé do tênis encontrado no veículo da vítima era o seu.

21.

Além do mais, conforme consta do boletim de ocorrência à fl. 36, no momento em que os policiais localizaram a vítima ainda com vida, esta relatou aos agentes policiais que havia pego os dois passageiros na cidade de Pontes e Lacerda/MT e ao chegar ao KM 8, eles anunciaram o assalto.

22.

Nesse diapasão, verifica-se que a versão sustentada pela ré não passa de ardil arquitetado a fim de se furtar da aplicação da lei, posto que não houve qualquer outro elemento de prova produzido ou testemunhal arrolada por ele ou pela defesa a fim de corroborar sua versão apresentada em juízo e não apresentou documentação alguma nesse sentido.

23.

Assim, se cabe ao Ministério Público demonstrar o envolvimento da ré na prática do delito, da mesma forma incumbe à defesa comprovar o álibi por ela sustentado e, no caso dos autos, a defesa não conseguiu comprovar que as afirmações sustentadas pela ré na ocasião de seu interrogatório judicial são verdadeiras, já que nenhuma prova material e contundente foi produzida nesse sentido
” [
sic
sentença, id. 32351494, pp. 3-5].

Irresignada, a defesa ainda pede a absolvição da apelante sob o manto da aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, pois a sentença se pautou exclusivamente na delação do coautor, de cuja imputabilidade restou duvidosa, bem como em depoimentos de policiais que não presenciaram o crime, e no aparelho celular da apelante, por ter singelamente realizado a chamada do taxista vítima.

Entretanto, a arguição não merece prosperar.

Ainda que se possa abstrair a confissão delatória de
Pablo
para fins condenatórios, porque evidentemente a imputabilidade dele foi questionada em sede de incidente de sanidade mental, ainda sim sobejam elementos de prova em sentido incriminador contra a apelante.

Ora, ela confessou em sede inquisitorial a coautoria do crime, e foi presa em flagrante delito juntamente com o apelante
Pablo.

Além disso, de acordo com os depoimentos de policiais Clodoaldo Miranda da Cruz, Antônio Coelho Filho e Anderson Alvellos Fernandes, a apelante apresentava as vestes sujas de sangue da vítima, de modo que ela não poderia ter rumado outro caminho que não o mesmo percorrido por Pablo
.

Além disso, em sua bolsa pessoal foi encontrado parte do dinheiro subtraído da vítima, resultando assim insofismável que ela participou ativamente do latrocínio.

A propósito da prova em matéria penal, estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Os
depoimentos
de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais
, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
”

[STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009].

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, e confortados por confissão extrajudicial da própria acusada, bem como por outros elementos circunstanciais de prova em sentido altamente incriminador.

Assim, mantenho a condenação da apelante, nos termos da sentença invectivada.

III – DOSIMETRIA DA PENA

A defesa ainda questiona a dosimetria da pena, requerendo, inicialmente, a diminuição da sanção basilar para o mínimo legal. No entanto, observa-se na sentença que não foram consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante, ao passo que sua pena-base foi fixada no mínimo legal (Id. 32351494), sendo prejudicada a análise desse pedido.

Por outro lado, sustenta o descabimento da agravante do art. 61, inciso II, “c”, do CP, por entender carente de substrato probatório, ou, ainda, a compensação com a reconhecida menoridade relativa, bem como a aplicação da especial aumentativa do art. 46 da Lei Antidrogas.

Com relação à propalada exclusão da agravante, consta que a vítima foi atraída a uma emboscada pela proposta de uma “corrida”, e depois, conforme previamente combinado com Pablo,
Jaqueline
pediu para que a vítima parasse em local ermo dissimulando a vontade de urinar, visando assim facilitar a à execução do latrocínio, contexto que espelha exatamente a ocorrência da agravante do art. 61, inciso II, “c”, do CP.

“
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
”

Como se vê, o art. 61, II, “c”, do CP, prevê que a pena será agravada quando o agente praticar o fato mediante traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido.

“
O agente, nestes casos, age de modo a evitar a reação oportuna e eficaz da vítima, surpreendendo-a desprevenida ou enganada pela situação.

A traição pode ser física (ataque súbito e sorrateiro, p. ex., violento golpe de bastão pelas costas, com o intuito de ferir a vítima) ou moral (quebra de confiança entre agente e vítima, da qual ele se aproveita para praticar o crime, p. ex., convidar conhecido para consumir droga visando, após, feri-lo com maior facilidade). Emboscada é sinônimo de tocaia; o sujeito passivo não percebe o ataque do ofensor, que se encontra escondido. Pressupõe premeditação. Dissimulação significa ocultação do próprio desígnio. Pode ser moral (quando o agente dá falsas mostras de amizade para captar a atenção da vítima) ou material (utilização de disfarce).

Traição moral não se confunde com dissimulação moral; na traição, pressupõe-se uma relação de amizade preexistente entre os sujeitos, que foi quebrada; na dissimulação, o agente, desde o começo, já pretendia ganhar a confiança do ofendido para cometer o delito.

O legislador, depois de indicar como agravantes a traição, a emboscada e a dissimulação, menciona que a circunstância dar-se-á quando houver qualquer meio que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, como, por exemplo, o ataque súbito e repentino ou durante o sono.

Lyra advertia que 'a dificuldade da defesa há de originar-se do recurso empregado pelo agente e não da imprevidência ou outra incúria injustificável da vítima’
” [ ́cf. ESTEFAM, André.
In
Direito Penal: Parte Geral.
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 391-392].

A criação de ardil visando conduzir a insciente vítima taxista a um local ermo, onde a apelante dissimulou a vontade de urinar, visando facilitar assim, a execução do latrocínio executado pelo comparsa, configura a agravante do art. 61, inciso II, “c”, do CP.

Com relação à pretendida preponderância das reconhecidas atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea sobre a referida agravante com duas atenuantes, é unívoco que a pena não poderá ser reduzida aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes, nos termos da Súmula 231/STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por último, quanto à pretendida aplicação da especial minorante do art. 46 da Lei n. 11.343/2006, a lei penal exige a comprovação de que, ao tempo da ação, o agente não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de autordeterminar-se de acordo com esse entendimento.

“
Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

Embora a apelante haja mencionado algo semelhante em sede de interrogatório judicial, nenhuma prova se fez presente em sentido a atestar minimamente que ela agiu insciente do caráter ilícito de sua conduta, pelo contrário, há evidências de que ela agiu ostensivamente no curso do latrocínio, o que impede o reconhecimento da benesse reclamada.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o apelo interposto em prol de
Jaqueline Ribeiro da Silva
, qualificada, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021